Tribunal: STF
Processo: ARE 1461608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLANSERV. EXAME DE PESQUISA GENÉTICA PARA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA INSTALADA OU DOS REQUISITOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DA ANS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO APELO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 194, e 196 ao 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Por outro lado, como não restou demonstrado que o exame pleiteado se constitui em hipótese de urgência ou emergência de patologia instalada, não se justifica o afastamento da cláusula contratual, com lastro no art. 51 do CDC, mormente porque o PLANSERV, como plano de autogestão, não se submete às regras consumeristas, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Frise-se que, em razão da ausência dos requisitos legais, a medida liminar fora indeferida pelo Juízo a quo, assim como o agravo de instrumento, interposto contra essa decisão, também não foi provido (fls. 154/231).



    De outro ângulo, como bem registrado no comando sentencial, é certo que, em desconformidade com o art. 373, I, do CPC, a autora/recorrente não se incumbiu de comprovar o preenchimento das condições preestabelecidas na Resolução Normativa da ANS para que pudesse se considerar a cobertura do procedimento obrigatória pelo PLANSERV.



    [...]



    In casu, a demandante apresentou apenas um relatório médico (fl. 26), que não informa a existência de doença diagnosticada, cujo tratamento e controle dependeriam da imediata realização do exame pleiteado, bem como outros dois documentos relativos à sua mãe e a uma irmã, indicando que as mesmas tiveram seus diagnósticos, respectivamente, com 68 anos e com 63 anos (fis. 29/34).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente